Tribunal: TJSP
Processo: 2037684-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Justiça Gratuita. Afirmação do requerente no sentido de não ter condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Art. 99, e parágrafos, do NCPC. Inexistência de elementos de prova que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Benefício deferido. Recurso provido.